Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717891-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITON DE VARGAS BARROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON DE VARGAS BARROS contra decisão de ID 46751500, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 47418131), a parte embargante afirma que a decisão foi omissa, uma vez que já buscou a parte embargada diversas vezes para negociar o débito; que a embargada só admite o recebimento do débito integral; que, após a decisão agravada, solicitou a emissão de guias de pagamento, que só contemplavam valores integrais. Requer, assim, a reconsideração da decisão, admitindo a consignação em pagamento. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão foi omissa, uma vez que houve recusa da parte agravante em receber os valores incontroversos. Todavia, essa questão especificamente abordada na decisão embargada. Eventual discordância quanto à conclusão lançada na decisão não representa sua omissão, tampouco admite o cabimento dos embargos de declaração. Cabe ressaltar que, para comprovar a suposta recusa, a parte apresenta documentos emitidos após a prolação da decisão e que cuidam de uma notificação e uma mensagem eletrônica, ambos aparentemente não respondidos. Ou seja, se utiliza de fato novo – e unilateralmente produzido - para embasar suposta omissão. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora